Tribunal: TJDFT
Processo: 0719703-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0719703-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABEL JANAINE DE OLIVEIRA PINTO AGRAVADO: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela executada, ISABEL JANAINE DE OLIVEIRA PINTO em face da decisão de ID 190350647 dos autos de origem que, nos autos execução de título extrajudicial movida por SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC-DF, rejeitou a impugnação oferecida pelo devedor e declarou efetivada a penhora da importância de valores decorrente dos bloqueios realizados nas contas da executada. A executada agravante alega que o valor bloqueado no Banco Itaú tem origem no seu salário, o que estaria demonstrado pelo extrato bancário que indica o crédito proveniente do seu empregador. Defende que as quantias bloqueadas são impenhoráveis, por se tratar de valores recebidos em razão de relação trabalhista, sendo imperiosa a impenhorabilidade prevista no disposto no art. 833, inciso IV, do CPC. Quanto às quantias localizadas em outros bancos, sustenta que, por se tratarem de pequenas quantias e inferiores a 40 salários mínimos, também seriam impenhoráveis, por aplicação da previsão do art. 833, inciso X, do CPC. Destaca que restou demonstrada a probabilidade do direito e o risco de dano de difícil reparação, devendo ocorrer a a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer que o recurso seja conhecido e provido, para reformar a decisão agravada reconhecendo a impenhorabilidade dos valores. Sem preparo, por ser a executada beneficiário da gratuidade da justiça. É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o presente recurso (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), admito o seu processamento. Em relação à antecipação da tutela recursal e o efeito suspensivo, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A agravante sustenta a impenhorabilidade dos valores encontrados em suas contas correntes por possuir natureza salarial. Consoante o art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, salários, remunerações, quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, no todo ou parte deles. Porém, em determinadas situações, é possível mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários, desde que remanesça saldo suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família, fato que deve ser objeto de análise em cada caso concreto. Ocorre que, apesar da alegação da agravante a respeito da impenhorabilidade dos valores bloqueados, não restou demonstrado no processo de origem que a verba penhorada foi recebida em contrapartida de serviços prestados pela devedora agravante, consoante consignou o juiz a quo na decisão agravada, o que afasta, por ora, a probabilidade do direito vindicado. Ademais, não se verifica a existência de perigo de dano irreparável, uma vez que embora o Juízo a quo tenha rejeitado a impugnação à penhora, a liberação dos valores foi determinada que ocorresse somente após a preclusão da decisão ora agravada, a qual ocorrerá somente com o trânsito em julgado do presente recurso. (Id. 194216512 dos autos de origem) Assim, a circunstância que condiciona o levantamento dos valores penhorados, à preclusão da decisão agravada, torna inócuo o deferimento da liminar, uma vez que afastada a urgência da hipótese. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Dispenso informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. I. Brasília-DF, 15 de maio de 2024. ANA CANTARINO Relatora